Tribunal: STF
Processo: ARE 1550365
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Sergipe (TJSE), cuja ementa segue transcrita: 



    APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO ATIVA - INCIDÊNCIA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 333 DO CÓDIGO PENAL (CP) - SENTENÇA CONDENATÓRIA DROGAS (“COCAÍNA” E “MACONHA”) PRELIMINARES DE NULIDADE DAS PROVAS POR ALEGAÇÃO DE TORTURA SUPOSTAMENTE REALIZADA POR POLICIAIS MILITARES E VIOLAÇÃO AO DOMICÍLIO DO RÉU - QUESTÕES PRÉVIAS ANALISADAS EM CONJUNTO COM AS PROVAS DOS AUTOS - INEXISTÊNCIA DE TAIS NULIDADES - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA TORTURA E AGRESSÕES FÍSICAS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO - CRIME PERMANENTE - PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO COM DROGAS E APETRECHO - FUNDADAS RAZÕES PARA A ATUAÇÃO POLICIAL SEM MANDADO JUDICIAL - PRECEDENTES DO STF E DO STJ - VALIDADE DAS PROVAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS - PROVAS ROBUSTAS ACERCA DO CRIME - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - INCABÍVEL - QUESTÕES PRÉVIAS REJEITADAS - TESE DE QUE O ACUSADO ESTAVA UTILIZANDO DROGAS APENAS PARA CONSUMO - AFASTADO ENTORPECEDENTES APREENDIDOS QUE POSSUÍAM A FINALIDADE DE MERCANCIA - FORMA EM QUE FOI APREENDIDA A DROGA, ALIADA ÀS DEMAIS CIRCUNSTÂNCIAS, QUE AFASTAM USO DE ENTORPECENTE E O TRÁFICO PRIVILEGIADO - ACUSADO REINCIDENTE - AUSENTES OS REQUISITOS LEGAIS INDICADOS NO §4°, DO ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006 - DOSIMETRIA IRRETORQUÍVEL RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO (doc. 27, pp. 1-2).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (doc. 30).



    Neste recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se, em suma, violação do art. 5º, XI e LVI, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O TJSE assim analisou a controvérsia: 



    No caso em tela, depreende-se do conjunto probatório que os policiais, quando ouvidos em Juízo, afirmaram que adentraram no domicílio do acusado/apelante, com o consentimento deste, após ele ter indicado o local onde estavam as drogas, depois que os agentes públicos receberam informações sobre a existência de tráfico de entorpecentes existente no local. 



    Na verdade, segundo as firmes declarações prestadas pelos policiais militares em Juízo, nota-se que, inicialmente, eles alegaram que populares indicaram que o acusado comercializava entorpecentes na localidade e, ainda, portava arma de fogo.



    Após diligências no local, os referidos agentes públicos prenderam o réu em flagrante, consoante demonstrado no feito. 



    Saliente-se, ainda, que a alegação de invasão de domicílio também não prospera, até porque o próprio acusado afirmou que a casa não era dele e não residia no local, o que descaracteriza o conceito de domicílio. Além disso, ele indicou o local como sendo aquele onde estavam as drogas.



    Em razão disso, constatado o flagrante de crime permanente (tráfico de drogas), e após serem autorizados pelo acusado, como afirmado pelos policiais na fase da instrução processual, houve o ingresso no domicílio em apreço onde foram localizados os entorpecentes indicados, tudo em plena coerência com as declarações prestadas em sede policial, o que afasta qualquer contradição em tais depoimentos.



    [...]



    Portanto, as firmes e coerentes declarações dos policiais militares, que participaram da ocorrência policial, foram suficientes para comprovar a validade do referido flagrante que originou a prisão do acusado naquela oportunidade.



    Destaque-se que restou demonstrada a justa causa para a entrada dos policiais na residência onde foram encontradas as drogas, até porque, como confirmado nos autos, também foram apreendidos apetrechos com finalidade de traficância, a exemplo da balança de precisão, consoante atestado no auto de exibição e apreensão de fls. 43/44. 



    Assim, observa-se que as versões dos policiais militares são mais convincentes que os argumentos apresentados pela Defesa nos mencionados aspectos. 



    Outrossim, encontram-se demonstradas as circunstâncias autorizadoras da entrada dos policiais no local em questão, já que existiam fundadas razões (justa causa), justificadas posteriormente com a apreensão de drogas e apetrechos na localidade, que autorizavam tal ingresso, diante da evidente situação de flagrância (doc. 27, pp. 9-13).



    Entendo que, na situação descrita, houve fundadas razões para a busca domiciliar, que foram devidamente justificadas a posteriori, indicando a situação de flagrante delito.



    No caso, os agentes públicos foram informados por denúncia anônima que determinado sujeito iria fazer uma entrega de entorpecentes, em local especificado, por meio de veículo de aplicativo de transporte (Uber). 



    Ao chegarem ao local indicado, os policiais identificaram o veículo descrito na denúncia e visualizaram dois indivíduos em atitude suspeita, razão pela qual efetuaram a abordagem. 



    Nesse momento, o recorrente empreendeu fuga, mas, uma vez capturado, confessou que pretendia realizar a entrega do tablete de 400g (quatrocentos gramas) de maconha que fora encontrado no veículo.



    Na sequência, admitiu armazenar mais entorpecentes em um imóvel que – segundo afirmado em juízo (doc. 9, p. 8) – não era sua residência. Diante disso, os policiais realizaram a busca no imóvel e encontraram 14 porções individuais de cocaína, totalizando 22g (vinte e dois gramas), 300g (trezentos gramas) de substância semelhante ao entorpecente “Skank” e uma balança de precisão.



    Nesse sentido, a decisão do Tribunal a quo está em consonância com a tese exarada no Tema 280 da repercussão geral:



    A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.



    Com esse raciocínio, destaco os seguintes julgamentos:



    AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundada razões (Tema n. 280/RG). 



    2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 



    3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 



    4. Agravo interno desprovido (HC 208.598 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 6/4/2022 – grifei).



    AGRAVO INTERNO NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO NA INSTÂNCIA PRECEDENTE. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE ABUSO DE PODER OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE DE INGRESSO EM DOMICÍLIO PELA AUTORIDADE POLICIAL DIANTE DE FUNDADAS RAZÕES QUE INDIQUEM QUE DENTRO DA CASA OCORRE SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. APLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 280. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA DECISÃO RECORRIDA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A busca e apreensão realizada pela autoridade policial diante da presença de elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida, ainda que ausente autorização judicial prévia, é admitida pela jurisprudência do STF (Tema 280, RG), sendo certa a possibilidade de controle jurisdicional posterior, no bojo da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório. 



    2. A decretação da custódia preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e a garantia da ordem pública que tem como fundamentos a gravidade concreta da conduta, considerada a quantidade de substâncias entorpecentes, bem como o risco de reiteração criminosa, encontra amparo na jurisprudência desta Corte. Precedentes: HC nº 221.166-AgR, Primeira Turma, Rel Min. Cármen Lúcia, DJe de 11/11/2022; HC nº 206.793-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 8/7/2022; HC nº 207.779-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 30/11/2021; HC nº 152.912-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 30/11/2018; HC nº 170.393-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/8/2019. 



    3. In casu, o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. Foram apreendidos 424,25g (quatrocentos e vinte e quatro gramas e vinte e cinco centigramas) de ‘maconha’ e uma balança de precisão. 



    4. O habeas corpus é ação inadequada para impugnação de decisum monocrático proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes: HC nº 218.896-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 16/9/2022; HC nº 216.856- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 



    5. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus quando ausente o exame do mérito da matéria posta sob exame da Corte Superior. Precedentes: HC nº 216.782- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022; HC nº 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin DJe de 20/7/2022. 



    6. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 



    7. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 



    8. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo interno. Precedentes: HC nº 222.412- AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 28/2/2023; HC nº 221.579-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/2/2023. 



    9. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC nº 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC nº 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; RHC nº 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    10. Agravo interno desprovido (HC 232.283 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18/10/2023 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de maio de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator